Tribunal: TJSP
Processo: 2030069-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2030069-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que são
embargantes NILSON RIGA VITALE e MARIA JOSE RAMOS AMORIM VITALE, é
embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030069-20.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Bernardes - VOTO No 2/7
Voto n. 37004
Embargos de Declaração n. 2030069-20.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Nilson Riga Vitale e Maria José Ramos Amorim Vitale
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos
que autorizam a oposição de embargos de declaração

contradição, omissão e obscuridade
a conduta de fazer
preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado,
que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2.
Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento
da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos
legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção
expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes
do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.;
Trata-se da análise de embargos declaratórios,
opostos em face do v. acórdão de fls. 283/293 que acolheu
parcialmente o recurso de agravo de instrumento tirado em face de
decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
Aduzem, em síntese, que o v. acórdão foi omisso
quanto ao termo inicial da incidência da multa processual vez que
entendem que apenas poderia ser cobrada após o trânsito em
julgado.
Veio parecer da D. PGJ pelo não conhecimento ou
desprovimento do recurso.
É o breve relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030069-20.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Bernardes - VOTO No 3/7
Conheço dos embargos de declaração porque
presentes os requisitos de admissibilidade, mas rejeito-os, porquanto
não configurada a hipótese de omissão contida no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Com razão a D. Procuradoria ao indicar que a
questão sequer foi suscitada no agravo de instrumento, de maneira
que não houve provocação para que se configure a omissão.
Anoto, ainda, que não há notícias nestes autos de
que esta questão foi levantada perante o juízo de primeira instância.
Acolher a alegação seria suprimir indevidamente instância judicial, o
que contraria as normas do devido processo legal.
Logo, tratando-se de mera insurgência ao decidido e
não padecendo a decisão colegiada de omissões, contradições ou
obscuridades, nada há que se alterar no v. acórdão.
Contudo, por elevada consideração à argumentação
e ao ofício jurisdicional, destaco trechos do acórdão de fls. 164/174
que infirmam que pretenderam os ora embargantes:
Ademais, a alteração introduzida pelo Constituinte no inciso XIV do
art. 37 da Constituição Federal visou coibir o “repique” ou “efeito
cascata”, ou seja, que vantagem posterior substancialmente idêntica,
constitua-se
em
fundamento
para
outra,
gerando
sucessivos
aumentos de vencimentos. Acontece que o Governo Estadual ao
instituir vencimentos ou proventos: além do salário “base”, criou
outras vantagens e gratificações que de fato compõem os mesmos
vencimentos e os conforma com traços consolidados. Sinal disso é que
bom número de servidores aposentados percebem vantagens que vão
desde a nomenclatura “gratificação extra” até a de um “prêmio de
incentivo”. Insta destacar neste ponto, também, a fundamentação
estruturada pelo Eminente Ministro Marco Aurélio em voto proferido
no julgamento do recurso de agravo regimental em agravo de
instrumento no 820.974 AgR/SP acerca do “efeito cascata”, que,
embora tenha por objeto de análise a incidência da “sexta-parte” sobre
as verbas incorporadas pelo servidor público estadual, deve-se-o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030069-20.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Bernardes - VOTO No 4/7
considerar como apoio para o raciocínio ora desenvolvido neste ponto,
porquanto ambos os institutos, sexta-parte e quinquênio, possuem
fundamento no artigo 129 da Constituição estadual paulista, mesma
base de cálculo (vencimentos integrais, exceto as verbas de caráter
eventual) e implementam-se com o decurso dos prazos definidos em
lei para cada um, qual seja 20 e 05 anos, respectivamente.
Anoto ainda que restou mantido o desprovimento da
pretensão, conforme se verifica no acórdão ora embargado (fls.
180/183):
De fato, merece acolhimento o inconformismo dos embargantes
diante da divergência das afirmações apontadas, muito embora tanto
o dispositivo quanto a ementa afirmem a negativa da pretensão
debatida diante do desprovimento do recurso. Desse modo haverá de
ser suprimida a frase que observada o acolhimento parcial do feito,
subsistindo o desprovimento da pretensão debatida.
Nítido é o caráter meramente modificativo que as
partes embargantes, inconformadas, buscam com a oposição destes
embargos, uma vez que pretendem ver reexaminada matéria que já
fora devidamente analisada por este colegiado em sede de apelo.
A irresignação contra os pontos ora atacados
autoriza, se o caso, a interposição de recurso para instâncias
superiores, não, no entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Apesar de não se constatar a existência de hipótese
alguma para a oposição dos embargos declaratórios, porquanto
inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado, faz-se
imperioso o esclarecimento de que não se exige que o julgado
enumere os dispositivos legais para que se tenha por analisada a
matéria. Ademais, destaque-se disposição do art. 1.025 do CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030069-20.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Bernardes - VOTO No 5/7
segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a
Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento devem-se observar os limites traçados no artigo
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem
omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação
expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal
Federal, para fins de prequestionamento a lastrear eventual recurso
extraordinário, apenas que a questão seja discutida, a teor da Súmula
282, daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido não se verifica
omisso, porquanto aborda a questão levantada, despiciendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030069-20.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Bernardes - VOTO No 6/7
referência expressa e individualizada a artigos constitucionais, mesmo
que para fins de prequestionamento de matéria sujeita a recurso
extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito do
prequestionamento não reclama menção expressa ao dispositivo
constitucional pertinente à questão de que efetivamente se ocupou o
acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a
T., DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo artigo
1022 do Código de Processo Civil sendo desnecessária a menção
expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos às instâncias superiores.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2030069-20.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Bernardes - VOTO No 7/7